Tribunal: TJMT
Processo: 0004384-15.2018.8.11.0027
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004384-15.2018.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIEGO PADILHA - CPF: 073.039.671-17 (APELANTE), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), TIAGO FERREIRA DA SILVA - CPF: 054.329.651-27 (APELANTE), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RÉUS CONDENADOS NAS SANÇÕES DO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.o 11.343/06 –
INCONFORMISMO DA DEFESA
–
1.

PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E, SUBSIDIARIAMENTE, A DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI N.o
11.343/06

–
CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE EVIDENCIAM A DESTINAÇÃO MERCANTIL DAS DROGAS APREENDIDAS
–
2.

ALMEJADO O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
– PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS VÁLIDAS QUANTO À DEDICAÇÃO DOS AGENTES À ATIVIDADE ILÍCITA
–
REAJUSTE DAS REPRIMENDAS E MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO ESTABELECIDO NA SENTENÇA
–

3. ATUAÇÃO DE OFÍCIO
, A FIM DE RECONHECER, EM PROL DE UM DOS RECORRENTES, A PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE –
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM ATUAÇÃO DE OFÍCIO.

1. É
inviável cogitar a absolvição pelo crime de tráfico de drogas ou a desclassificação da conduta para
a infração penal do art. 28 da Lei n.o 11.343/2006, quando as circunstâncias do flagrante e as narrativas dos policiais demonstram que a
substância apreendida se destinava à difusão ilícita, pois tais depoimentos
são válidos como elementos de prova e não podem ser desprestigiados apenas com base na negativa de autoria feita pelos réus.

2. Cabível o reconhecimento do tráfico privilegiado se o agente preenche os requisitos cumulativos para a concessão da benesse, a saber, ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa. Além disso, inexistindo fundamentos concretos para modulação da redução, aplica-se a
fração máxima de 2/3 (dois terços).

3. Em razão da menoridade relativa de um dos recorrentes, atua-se de ofício, a fim de reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade superveniente, e, por conseguinte, declarar a extinção da sua punibilidade.

Apelo conhecido e parcialmente provido, com atuação de ofício.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

DIEGO PADILHA

TIAGO FERREIRA DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto conjuntamente por
TIAGO FERREIRA DA SILVA
e

DIEGO PADILHA
contra a r. sentença de ID 165045180 - Págs. 250 e ss., prolatada pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT nos autos da ação penal n.o 4384-15.2018.811.0027, na qual foram
condenados
pela prática do delito previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
, impondo-se a
TIAGO
, a pena de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
e o pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, e, para
DIEGO
, a pena de
05 (cinco) anos, 02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão
, e o pagamento de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, subsistindo em comum o regime inicial
semiaberto
e cálculo do valor unitário da pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Nas razões recursais de ID 165045180 - Págs. 290 e ss., os recorrentes almejam a
absolvição
do crime que lhes foi atribuído, com fulcro no art. 386, inc. V, do CPP, ou a
desclassificação
para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei n.o 11.343/2006, sob o viés de que o narcótico se destinava ao uso pessoal. Subsidiariamente, almejam
a aplicação do §4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/06
, porquanto preenchidos os requisitos legais.

Em contrarrazões
vistas
no ID 165045180 - Págs. 301 e ss., o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e pugna seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 183666673, pelo
provimento parcial

do re
curso, tão somente a fim de que seja reconhecida a figura privilegiada do crime de tráfico de drogas.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defesa.

Verte dos autos que os recorrentes
DIEGO PADILHA
e
THIAGO FERREIRA DA SILVA
foram
denunciados
(ID 165045180 - Pág. 4) e
condenados
(ID165045180 - Pág. 250) pela prática do
crime de tráfico de entorpecentes
, pois, no dia
01/12/2018
, por volta das 19h20, na rodovia BR 364, Km 48, na Comarca de Itiquira – MT,
traziam consigo, guardavam e transportavam
para entregar, comercializar e fornecer para terceiros substância entorpecente, consistente em 01 (um) tablete com aproximadamente
497,71g

de maconha.

Nos termos narrados na exordial acusatória, Policiais Rodoviários Federais, durante atuação de rotina, determinaram a parada da motocicleta em que os réus se encontravam e, nessa ocasião, apreenderam em poder deles o narcótico acima mencionado.

Contextualizado o fato, passa-se à análise das pretensões recursais.

- Da pretensão absolutória, com pedido subsidiário de desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o de uso [art. 28 da Lei de Drogas]
:

No que refere às primeiras vertentes recursais, estas no sentido de que
os elementos probatórios amealhados aos autos são incapazes de comprovar a destinação mercantil da substância entorpecente apreendida com os recorrentes e, sob outro enfoque, evidenciam sê-la para o consumo pessoal, especialmente porque residiam na zona rural e não possuíam fácil acesso ao comércio espúrio, justificando, assim, a significativa massa apreendida; da detida análise dos autos, conclui-se que
as pretensões não merecem prosperar
.

Em relação à temática, não se ignora a angustiante dificuldade de se estabelecer, em determinados casos, uma distinção minimamente segura entre os delitos de tráfico e de uso de entorpecentes, sobretudo pela possibilidade de enquadramento de uma mesma conduta em verbos-nucleares presentes em ambos os tipos penais.

Nessas hipóteses, a análise da destinação do entorpecente encontrado em poder do suspeito deve ser feita de acordo com a natureza e a quantidade da substância, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.

Ou seja, não há solução apriorística ou critério rígido, devendo o julgador alcançar a tipificação adequada após um prudente juízo de ponderação que envolva todas as circunstâncias presentes em cada situação submetida à sua apreciação.

In casu
, a
materialidade do crime
ressai comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 165045180 - Pág. 10/12), do auto de prisão em flagrante delito (ID 165045180 - Pág. 16), do termo de apreensão (ID 165045180 - Pág. 18), do laudo pericial preliminar e definitivo (ID 165045180 - Pág. 33; ID 165045180 - Pág. 234) e do relatório policial (ID 165045180 - Pág. 50).

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento dos réus
DIEGO PADILHA
e
THIAGO FERREIRA DA SILVA

no evento delitivo e a respaldar suas condenações pelo crime de tráfico de entorpecente.

Sob o crivo do contraditório
, os recorrentes
DIEGO PADILHA
e
THIAGO FERREIRA DA SILVA
confirmaram que saíram da cidade de Itiquira – MT e rumaram a Rondonópolis – MT com o propósito de adquirir substância entorpecente, sendo o resultado exitoso. Ao tempo do retorno à origem, foram flagrados transportando e trazendo consigo a quantidade de
497,71g de maconha
, a qual estava acondicionada no interior da mochila que era utilizada pelo segundo deles, enquanto o primeiro pilotava a motocicleta parada pelos policiais.

Com o fim de justificar a quantidade da droga apreendida, os recorrentes afirmaram, em linhas gerais, que a cidade de Itiquira - MT não possuía substância entorpecente à venda e, quando existente, a aquisição se mostrava mais onerosa que em Rondonópolis – MT, razão pela qual, a cada três meses, se deslocavam até a cidade vizinha e compravam o narcótico necessário para esse período (Relatório de Mídia ID 175424828).

A despeito das escusas apresentadas pelos réus, é certo que estas não desconstituem os termos da r. sentença condenatória, inicialmente, porque a cidade de Itiquira – MT possui mais de 65 anos de idade e, nesse viés, não se mostra crível acreditar que na localidade inexiste a comercialização de substância entorpecente análoga à maconha.

Além do mais, dividindo a substância entorpecente igualitariamente entre os recorrentes e perfazendo os cálculos matemáticos sopesando-se o
quantum
necessário para a confecção de um único cigarro, chega-se à conclusão de que a carga apreendida resultaria em
753 cigarros para cada um deles
, aproximadamente 09 unidades por dia, ao longo de 03 (três) meses, pois na lição do
eminente Ministro Alexandre de Moraes
“(...)
em um cigarro de maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente”.

(Legislação Penal Especial, 10a Edição, São Paulo, Atlas, 2007, p. 114). (Grifei).

Tal quantitativo não evidencia a destinação da droga exclusivamente para o uso pessoal, especialmente em se tratando de indivíduos que ainda exercem labor lícito, conforme sustentado em juízo. Robustece-se o raciocínio pelo fato de o valor pecuniário da carga ser superior às condições financeiras aludidas pelos réus, tanto é assim que o recorrente
THIAGO
disse em juízo que deixou de adimplir contas da casa para tal desiderato, enquanto o recorrente
DIEGO
destacou que percebia valor superior ao contido na carteira de trabalho, em razão de horas extras.

De mais a mais, os policiais rodoviários federais
Roberto Silva Rodrigues
e
Rafael Fontana Strenske
afirmaram
em juízo
que os réus estavam em uma motocicleta, retornando à cidade de Itiquira – MT e, nessa oportunidade, decidiram emanar ordem de parada, em abordagem de rotina,
gerando nervosismo na dupla e intento de descumpri-la
.
Nada obstante, o piloto obedeceu a determinação, possibilitando a revista daqueles e dos seus objetos, com
consequente apreensão do narcótico
, acondicionado na mochila trazida por
THIAGO
.

Na mesma oportunidade, as testemunhas rememoraram que o piloto da motocicleta,
DIEGO
, inicialmente, sustentou o seu desconhecimento acerca da substância entorpecente trazida pelo passageiro,
THIAGO
, todavia, sem delongas, alterou a versão e confirmou que a substância pertencia a ambos e se destinava para o consumo pessoal (Relatório de Mídia ID 175424828).

Ao que se vê, as particularidades descritas nos depoimentos em destaque, a exemplo do nervosismo apresentado pelos abordados e o intento de um deles se desvencilhar da responsabilidade sobre a carga, reafirmam a destinação mercantil daquela.

No que tange à validade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é pacífico que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelos réus, ainda mais quando se mostram em perficiente sintonia com o restante do conjunto probatório e quando não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente os acusados, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, a
colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício já assentou por meio do
Enunciado Orientativo n.o 08

que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Diante do cenário posto, em razão das circunstâncias delineadas (
compra de narcótico em cidade distante a que residiam, nervosismo e intento de se desvencilhar da responsabilidade criminal
), da quantidade da substância proscrita apreendida (
497,71g
) e da sua natureza (
maconha
), demonstrada está,
quantum satis
, a prática da conduta descrita no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, uma vez que os recorrentes
DIEGO
e
THIAGO
as
transportavam e traziam consigo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com o intuito de comercializá-la no município de Itiquira - MT.

Relevante salientar que o fato de os apelantes não terem sido flagrados na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito em questão, pois, para a caracterização da narcotraficância
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas.

Nesse sentido, o Enunciado Orientativo n.o 7 da TCCR/TJMT dispõe que
“
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, publicado em 12/04/2017) – destaquei.

Acresça-se, outrossim, que embora os apelantes sustentem ser apenas usuários de entorpecentes, certo é que essa
eventual condição não exclui a de traficante
, porquanto é comum depararmo-nos com a figura do traficante-usuário, o qual se ocupa do comércio ilícito para sustentar o próprio vício.

Acerca da temática, o
Enunciado Orientativo n.o 3 da TCCR/TJMT
afirma que “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – negritei.

À vista do exposto, inarredável concluir pela existência de
lastro probatório suficiente
para embasar o veredito judicial
ora combatido, afastando-se, portanto, os pleitos absolutório e desclassificatório.

2. Do reconhecimento da figura privilegiada:

Neste ponto, a i. defesa requer a incidência da causa de diminuição prevista no § 4.o do art. 33 do Código Penal, ao argumento de que inexistem provas de que os recorrentes se dedicam à atividade ilícita ou integrem organização criminosa.

A pretensão merece ser acolhida
.

Como é sabido, a minorante relativa ao tráfico de drogas privilegiado visa conferir consequência penal menos gravosa àqueles que não se dedicam à atividade criminosa, mas que, por um lapso social ou financeiro, cometem de forma isolada o narcotráfico. Ou seja,
tem por objetivo abrandar a sanção penal do traficante ocasional e não daquele que faz do tráfico seu meio de vida.

N’outras palavras, pode-se descrever que o § 4.o do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006 tem seu centro de gravidade no
caráter esporádico
da conduta realizada e pressupõe, ainda, que não haja no currículo nem na biografia do réu sinais objetivos de que faz do crime um modo de vida ou uma profissão, o que deve ser aferido casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta.

Assim, para que se imponha o reconhecimento da referida causa especial de diminuição de pena, faz-se necessário o preenchimento de todos os
requisitos cumulativos
por parte do pretenso beneficiário, quais sejam:
ser primário
,
ostentar bons antecedentes
,
não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa
.

Na hipótese, a autoridade judiciária afastou a benesse para ambos os recorrentes, valendo-se de idêntica fundamentação, a qual ora se colaciona,
in verbis
:

“(...)
Já na terceira e última fase da aplicação da pena, diferente do que alega a defesa, é incabível a causa de diminuição prevista no § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas, uma vez que ficou evidenciado nos autos que o agente se dedica expressivamente à atividade criminosa de tráfico de drogas, pelas circunstâncias descritas nessa sentença.

Consigno que o simples fato da testemunha ser policial militar não a torna suspeita, devendo ser seu depoimento analisado com especial valor probatório, sobretudo diante do contexto circunstancial do caso em análise.

Além disso, não se pode presumir que o agente policial, servidor público responsável pela segurança de todos, não vai dizer a verdade acerca do fato que presenciou pelo simples motivo de ter participado da prisão do réu (...)
”
(
sic
- ID
165045180, Pág. 252)
– destaquei.

No caso concreto, denota-se das dosimetrias penais confeccionadas em primeiro grau que o julgador
não reconheceu
os maus antecedentes dos recorrentes, tampouco a reincidência em desfavor de qualquer deles, a evidenciar, a contrário
sensu
, que os dois primeiros requisitos da benesse vindicada se encontram preenchidos.

Outrossim, ausentes provas acerca da dedicação dos apelantes à atividade criminosa ou do pertencimento a organização criminosa, pois, diferente do sustentado na r. sentença, os depoimentos judiciais dos policiais não contêm nenhuma particularidade que enseje tal conclusão.

Isso porque as testemunhas não mencionaram reiteração delitiva dos réus, sequer disseram que eles eram conhecidos no meio policial, quedando-se inertes, ademais, sobre eventual existência de investigações anteriores que os associassem ao comércio espúrio. Além disso, a forma de acondicionamento do narcótico não indica qualquer profissionalismo da dupla, porquanto guardado no interior de uma mochila, trazida nas costas do
TIAGO
, que estava na garupa da motocicleta conduzida por
DIEGO
.

In casu
, remanescem apenas a quantidade e natureza de substância, as quais, para além de empregadas na primeira fase da dosimetria penal, não obstam a incidência da figura privilegiada do crime, senão quando somadas a outras peculiaridades, estas inexistentes na hipótese em apreço.

Nesse sentido é a jurisprudência firmada pelo c. STJ,
in verbis
:

“(...) 2. A Terceira Seção, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, realizado em 9/6/2021, DJe 1o/7/2021, decidiu que a aplicação do benefício do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 não pode ser afastada somente com fundamento na natureza, na diversidade e na quantidade da droga apreendida, sendo necessário que esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa. (...)”
(STJ - AgRg no AgRg no REsp n. 2.078.919/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023.) – destaquei.

Destarte, à míngua de elementos concretos acerca da dedicação dos agentes à atividade criminosa ou que integram organização criminosa,
aplica-se a causa de diminuição prevista no § 4.o do art. 33 da Lei Antidrogas
,
com incidência da fração de
2/3 (dois terços)
.

Passa-se, portanto, ao reajuste das reprimendas.

- Da dosimetria do recorrente DIEGO PADILHA:

Mantém-se a pena-base estabelecida na r. sentença [06 anos e 03 meses de reclusão e 700 dias-multa], porquanto adequado o desvalor atribuído nas circunstâncias do crime, fundamentado na quantidade e natureza do narcótico apreendido.

Outrossim, ratifica-se a pena intermediária [05 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão e 580 dias-multa], pois adequadamente aplicada a atenuante da menoridade relativa e os seus efeitos.

Na terceira fase, incide a causa de diminuição da pena prevista no §
4.o do art. 33 da Lei Antidrogas, com redução de 2/3 (dois terços), que perfaz a pena final de
01 (um) ano, 08 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
, e
193 (cento e noventa e três) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

- Da dosimetria penal do recorrente TIAGO
FERREIRA DA SILVA
:

Mantém-se a pena-base estabelecida na r. sentença [06 anos e 03 meses de reclusão e 700 dias-multa], porquanto adequado o desvalor atribuído nas circunstâncias do crime, fundamentado na quantidade e natureza do narcótico apreendido.

Na segunda fase, não foram reconhecidas quaisquer atenuantes e agravantes, atuação que persiste inalterada.

Na terceira fase, incide a causa de diminuição da pena prevista no §
4.o do art. 33 da Lei Antidrogas, com redução de 2/3 (dois terços), que perfaz a pena final de
02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão
, e
233 (duzentos e trinta e três) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Com relação ao
regime de cumprimento da pena
, ratifica-se o regime inicial semiaberto para os recorrentes
DIEGO
e
TIAGO
, em razão da negativa análise do art. 59 do Código Penal e com o fim de observar a jurisprudência firmada sobre a temática,
in verbis
:

“(...) 3.
Quanto ao regime prisional, embora o recorrente tenha sido condenado a pena inferior a 4 anos de reclusão, verifica-se a existência de circunstância judicial desfavorável, com a pena-base fixada acima do mínimo legal, o que autoriza a aplicação do regime inicial semiaberto, nos termos dos arts. 33, § 3o, e 59, do Código Penal, conforme reiterada jurisprudência desta Corte
”.
(AgRg no HC n. 727.421/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022.) – destaquei.

3. Atuação de ofício - Da prescrição da pretensão punitiva, reconhecida em favor do recorrente DIEGO PADILHA:

Conforme é cediço, a prescrição da pretensão punitiva constitui-se na perda do direito de punir do Estado em decorrência da sua inércia durante um lapso temporal, não mais persistindo, pois, o seu interesse na repressão do crime, e a teor do art. 61 do CPP, por ser matéria de ordem pública, a prescrição pode e deve ser reconhecida até mesmo de ofício, a qualquer tempo, e em qualquer grau de jurisdição.

Além disso, existem duas formas de se computar a prescrição da pretensão punitiva, sendo a primeira pela
pena em abstrato
, quando se utiliza a sanção máxima prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora; e a segunda, pela
pena concretamente aplicada ao réu
, que ocorre quando já houve o trânsito em julgado da sentença condenatória, ao menos para a acusação, tornando-se concreta a reprimenda porque não se pode, em recurso exclusivo da defesa, aumentar-se a quantidade da punição, que passa a servir de base de cálculo do prazo prescricional.

No caso concreto,

o apelante
DIEGO
foi condenado à pena privativa de liberdade de

01 (um) ano, 08 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
,

e considerando que o órgão ministerial foi cientificado da r. sentença e dela não recorreu, tenho que
a condenação já transitou em julgado para a acusação
, regulando-se o prazo prescricional pelo
quantum
da pena concretamente aplicada.

Logo, de acordo com a regra do art. 110, § 1.o c/c o art. 109, V, ambos do Código Penal, o prazo prescricional aplicável à espécie é o de

04 (quatro) anos
.
Nada obstante,
ao tempo do crime o apelante era menor de 21 (vinte e um) anos
, motivo pelo qual, a teor do art. 115 do Código Penal, o
prazo prescricional conta-se pela metade
, resultando, pois, no lapso temporal de
02 ANOS,
a
ser computado na modalidade intercorrente, ou seja, da publicação da r. sentença condenatória até os dias atuais.

No caso concreto, a r. sentença condenatória foi prolatada em 17/09/2019 (ID
165045180 - Pág. 77
) e
publicada em 24/09/2019
,
quando os autos foram remetidos do Gabinete para a Secretaria da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, sendo certo, outrossim, que nos termos do art.
389 do CPP,
“A sentença será publicada em mão do escrivão, que lavrará nos autos o respectivo termo, registrando-a em livro especialmente destinado a esse fim”.

Destarte, entre a publicação da r. sentença condenatória [
24/09/2019]

e os dias atuais [
novembro de 2023
]
transcorreu interregno de tempo superior a 02 anos
, ficando
evidenciado que o Estado perdeu
o direito de punir o delito em questão, deixando prescrever a pretensão punitiva.

À vista, portanto, da demora na prestação jurisdicional,
impõe-se
declarar
extinta a punibilidade do apelante DIEGO
, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade superveniente, nos termos do art. 107, IV e art. 109, V, c/c art. 110, § 1.o, todos do Código Penal.

Em tempo, registre-se que os efeitos da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal equivalem aos da absolvição, não sendo o nome do réu lançado em rol de culpados, muito menos a sentença condenatória é considerada para fins de reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência, ou seja, é como se a condenação jamais houvesse existido.

Cumpre ressaltar que idêntica conclusão
não se aplica
ao coapelante
TIAGO
, porquanto a sua reprimenda alcançou patamar distinto, por ser maior de 21 anos ao tempo do fato, além do que não ressai beneficiado com a redução do prazo prescricional.

CONCLUSÃO:

À vista do exposto, conheço e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelos réus
DIEGO PADILHA
e
TIAGO FERREIRA DA SILVA
, a fim de reconhecer em prol de ambos a causa de diminuição de pena prevista no §4.o do art. 33 da Lei de Drogas, com incidência da fração de 2/3 (dois terços), o que perfaz, para DIEGO PADILHA, a novel pena final e definitiva de
01 (um) ano, 08 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de 193 (cento e noventa e três) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal; e, para TIAGO FERREIRA DA SILVA
a novel pena final e definitiva de

02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
233 (duzentos e trinta e três) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

De ofício
, diante do
quantum
da pena reajustada por esta instância revisora,
EXTINGO A PUNIBILIDADE
do recorrente
DIEGO PADILHA
, em razão da prescrição superveniente da pretensão punitiva, fazendo-o com fulcro no

art. 107, IV c/c art. 109, V, c/c art. 110, §1.o c/c art. 115, todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023